Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-17.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. GENITORA/GUARDIÃ ATUALMENTE DESEMPREGADA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. RECURSO QUE VISA À REDUÇÃO. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. MAJORAÇÃO ADEQUADA.
1. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil. 1.1. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
2. Não obstante a alegação do alimentante de que o percentual majorado a título de alimentos é desproporcional à sua atual capacidade financeira, os elementos dos autos indicaram que o genitor, ajudante de gesseiro autônomo, aufere renda consideravelmente superior à alegada, que o possibilita arcar com o custeio dos alimentos devidos à filha menor no percentual estabelecido.
3. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da CF, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que o genitor transfira sua responsabilidade financeira à genitora, e, tampouco, de uma filha à outra.
4. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há razão para que seja alterado o valor fixado em sentença.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.